Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (apelante/ré), contra a sentença (ID 41451606), que julgou parcialmente procedente os pedidos, confirmando a tutela antecipada no processo que lhe move LUIZ CEZAR FERREIRA DE MELO. Em suas razões, a apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo (ID 41451621 - pág. 3/4), afirmando que “caso não seja deferido o efeito suspensivo à apelante estará sujeita a aplicação de multa por não custeio dos procedimentos, haja vista a previsão em sentença de que “a parte ré que providencie as sessões de imunoterapia com o medicamento CETUXIMAB e/ou quaisquer outras assistências para o tratamento do câncer do autor...”. Sustenta que “há risco de dano irreversível, posto a hipossuficiência do apelado que impossibilitará a reversão da sentença de primeiro grau que determinou o pagamento dos procedimentos”. Preparo (ID 41451623). Contrarrazões (ID 41451637). É o breve relatório. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme estatuído no artigo 1012, § 1o, III, do Código de Processo Civil, a apelação que confirma a tutela provisória é naturalmente recebida no efeito unicamente devolutivo. O disposto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Quanto à espécie, a norma estampada no artigo 1.012, §4o, do Código Adjetivo prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, não identifico a potencialidade de dano grave e a relevância da fundamentação para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, conforme se verifica da informação acostada pela apelante, houve confirmação da tutela provisória na sentença recorrida para determinar à apelante/ré que forneça ao apelado/autor medicamento de que necessita para tratamento de câncer. Quanto ao perigo da demora, além de não identificar risco iminente de grave dano à situação financeira pessoal da apelante/ré que permita suplantar o necessário contraditório, reputo a possibilidade de perigo da demora inverso para o autor, interesse que deve ser privilegiado neste exame sumário. Por essas razões, em um primeiro e provisório exame, reputo incabível o acolhimento da pretensão da recorrente para a suspensão da decisão que deferiu e confirmou a antecipação de tutela ao autor para o fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento de sua saúde, conforme inclusive já havia decidido quando do julgamento do AGI no 0715066-41.2022.8.07.0000. Ante o exposto, RECEBO A APELAÇÃO no efeito unicamente devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, e INDEFIRO A LIMINAR requerida. Operada a preclusão sem manifestação, venham-me conclusos para análise do mérito. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora